Tribunal: STF
Processo: ARE 1410436
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DESCRITO COMO CRIME DOLOSO. MANTIDO O RECONHECIMENTO DA FALTA. DATA-BASE. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. PERDA DE DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIDA A NULIDADE. DE OFÍCIO.



    1. MÉRITO. A prática de novo fato definido como crime no curso da execução penal, por si só, constitui falta de natureza grave, tal como prevê o art. 52 da LEP. Assim, correto o reconhecimento da falta. Inclusive, insta salientar que o reconhecimento da falta grave não depende do trânsito em julgado de eventual condenação pelo novo crime. No mais, acerca da alegação defensiva de que o relatório do equipamento de monitoramento eletrônico teria isentado o apenado da prática do delito em discussão, cabe salientar que sequer o parquet - que concordou com a soltura do agravante nos autos nº 50019608420218210073 - fez tal afirmação. Portanto, não há se falar no uso do referido relatório como único fundamento para o não reconhecimento da falta disciplinar ora discutida. Aliás, analisando o documento, verifica-se que este demonstra que a área de inclusão abrange também a área externa da casa do apenado, incluindo a via pública - onde o Auto de Prisão em Flagrante descreve que o reeducando foi abordado pelos policiais. Deste modo, havendo notícias nos autos de envolvimento do apenado na prática de novo crime, consoante especificado e, em que pese sem trânsito em julgado, que foi praticado durante o cumprimento da pena em análise, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. 2. DATABASE. Há a interrupção da contagem do prazo para a obtenção de benefícios, o que implica na fixação de nova data-base. Manter-se a original inalterada importaria em fazer tabula rasa da falta do reeducando. Atentar-se-ia contra o princípio constitucional da isonomia, visto que apenados com boa conduta prisional obteriam o mesmo tratamento que aqueles com comportamento desregrado, equiparando-se situações notadamente distintas. Vai, portanto, improvido o recurso quanto ao ponto. 3. DIAS REMIDOS. Na casuística, tendo em vista a inexistência de pedido defensivo especificamente neste sentido, deve ser declarada, de ofício, a nulidade do trecho da decisão relativo aos dias remidos. Isso porque cabe ao Julgador, dentro do seu grau de discricionariedade, expor os motivos que o levaram à aplicação d o quantum de perda dos dias remidos em grau máximo, o que não ocorreu na espécie, descumprindo a Legislação de regência - artigos 57 e 127 da Lei n.º 7.210/84 - e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, de ofício, vai declarada a nulidade da decisão quanto à perda de dias remidos, fixando-se o quantum para tal perda no mínimo legal, qual seja, 01 (um) dia.



    À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO E, DE OFÍCIO, DECLARARAM A NULIDADE DO TRECHO DA DECISÃO EM QUE DEFINIDA A QUANTIDADE DE DIAS REMIDOS PERDIDOS PELO AGRAVANTE, REDUZINDO O QUANTUM PARA 01 (UM) DIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente